Tribunal: TJDFT
Processo: 0725031-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO.
1. Os juros moratórios, assim como a correção monetária, são consectários legais da obrigação principal e estão submetidos à cláusula rebus sic stantibus, o que implica reconhecer ter a sentença eficácia futura desde que mantida a situação de fato e de direito na época na qual ela foi proferida. Assim, se o título judicial transitado em julgado aplicou o índice vigente à época, deve-se proporcionar a atualização do percentual em vigor no momento do cumprimento da obrigação (EREsp 935.608/SP, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/11/2011, DJe 06/02/2012).
2. Havendo concordância da parte quanto aos índices aplicados no débito, mostra-se preclusa nova discussão e impugnação a respeito da matéria.
3. Recurso conhecido e desprovido.